Tribunal: STM
Processo: 7000220-12.2025.7.00.0000
Classe: AGRAVO INTERNO CRIMINAL
Relator(a): MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Órgão julgador: MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DEFESA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL. ERRO GROSSEIRO. IMPOSSIBILIDADE DE FUNGIBILIDADE. AGRAVO INTERNO REJEITADO. UNANIMIDADE.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo Interno em face de decisão da Presidência do Superior Tribunal Militar que negou seguimento a Agravo em Recurso Extraordinário. O recorrente pleiteia o conhecimento e seguimento do Agravo em Recurso Extraordinário para submeter o caso à apreciação da Suprema Corte.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar se o Agravo em Recurso Extraordinário é o meio recursal adequado para impugnar decisão que nega seguimento a Recurso Extraordinário por aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral e se a interposição de recurso diverso caracteriza erro grosseiro.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão que nega seguimento a Recurso Extraordinário, com fundamento na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral, deve ser impugnada exclusivamente por Agravo Interno.
4. A interposição de Agravo em Recurso Extraordinário em tal hipótese configura erro grosseiro, o que impede a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.
5. O Superior Tribunal Militar, ao aplicar entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) em regime de repercussão geral, exerce sua competência, não havendo usurpação de jurisdição da Suprema Corte.
6. Os argumentos apresentados pelo agravante se limitam à reprodução de alegações anteriores e não são suficientes para alterar o entendimento da decisão agravada. IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo Interno rejeitado. Unanimidade.
Tese de julgamento: 1. “A interposição de Agravo em Recurso Extraordinário contra decisão que nega seguimento a Recurso Extraordinário com base em entendimento firmado em regime de repercussão geral configura erro grosseiro e não permite a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.”2. “A decisão que aplica a sistemática da repercussão geral não caracteriza usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, sendo atribuição do tribunal de origem.”
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 102, III, "a"; CPC/2015, arts. 1.021, 1.030, I, "a", 1.030, § 1º, 1.030, § 2º, e 1.042; RISTM, arts. 13, V, 123, IV, e 140.
Jurisprudência relevante citada: STF, Rcl 44.498 AgR/BA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 27.04.2021; STF, Rcl 50.477 AgR/ES, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08.02.2022; STF, Ag.Reg. na Rcl nº 30.867/GO, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 03.05.2019; STF, HC nº 150.710, Rel. Min. Marco Aurélio, j. 24.08.2020.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 12/08/2025 A
14/08/2025
AGRAVO INTERNO CRIMINAL Nº 7000220-12.2025.7.00.0000/DF
RELATORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
AGRAVANTE: GILENO COSTA DA SILVA
ADVOGADO(A): OSVALDINO ALVES RIBEIRO (OAB DF052022)
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 12/08/2025, às 13:30, a 14/08/2025, às 18:00, na sequência 25, disponibilizada no
DE de 09/06/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER E REJEITAR
O AGRAVO INTERNO INTERPOSTO PELA DEFESA CONSTITUÍDA DO
CAPITÃO-TENENTE GILENO COSTA DA SILVA, MANTENDO IRRETOCÁVEL
A DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO
EXTRAORDINÁRIO Nº 7000522-12.2023.7.00.0000, COM FULCRO NO ART. 13,
INCISO V, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR,
POR SER MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. PRESIDÊNCIA DA MINISTRA
MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. PRESENTE O
SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR. SAMUEL PEREIRA.
RELATORA DO ACÓRDÃO: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRA SAFIRA MARIA DE FIGUEREDO
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS

SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

AGRAVO INTERNO CRIMINAL Nº 7000220-12.2025.7.00.0000/DF
RELATORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
AGRAVANTE: GILENO COSTA DA SILVA
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
DEFESA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. APLICAÇÃO DA
SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL. ERRO GROSSEIRO.
IMPOSSIBILIDADE
DE
FUNGIBILIDADE.
AGRAVO
INTERNO
REJEITADO. UNANIMIDADE.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo Interno em face de decisão da Presidência do Superior Tribunal
Militar que negou seguimento a Agravo em Recurso Extraordinário. O
recorrente pleiteia o conhecimento e seguimento do Agravo em Recurso
Extraordinário para submeter o caso à apreciação da Suprema Corte.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar se o Agravo em Recurso
Extraordinário é o meio recursal adequado para impugnar decisão que nega
seguimento a Recurso Extraordinário por aplicação de entendimento firmado
em regime de repercussão geral e se a interposição de recurso diverso
caracteriza erro grosseiro.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão que nega seguimento a Recurso Extraordinário, com fundamento
na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral, deve ser
impugnada exclusivamente por Agravo Interno.
4. A interposição de Agravo em Recurso Extraordinário em tal hipótese
configura erro grosseiro, o que impede a aplicação do princípio da fungibilidade
recursal.
5. O Superior Tribunal Militar, ao aplicar entendimento do Supremo Tribunal
Federal (STF) em regime de repercussão geral, exerce sua competência, não
havendo usurpação de jurisdição da Suprema Corte.
6. Os argumentos apresentados pelo agravante se limitam à reprodução de
alegações anteriores e não são suficientes para alterar o entendimento da
decisão agravada.
7000220-12.2025.7.00.0000
40001375072.V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo Interno rejeitado. Unanimidade.
Tese de julgamento: 1. “A interposição de Agravo em Recurso Extraordinário
contra decisão que nega seguimento a Recurso Extraordinário com base em
entendimento firmado em regime de repercussão geral configura erro grosseiro
e não permite a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.”2. “A decisão
que aplica a sistemática da repercussão geral não caracteriza usurpação da
competência do Supremo Tribunal Federal, sendo atribuição do tribunal de
origem.”
___________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 102, III, "a"; CPC/2015, arts.
1.021, 1.030, I, "a", 1.030, § 1º, 1.030, § 2º, e 1.042; RISTM, arts. 13, V, 123,
IV, e 140.
Jurisprudência relevante citada: STF, Rcl 44.498 AgR/BA, Rel. Min. Edson
Fachin, Segunda Turma, j. 27.04.2021; STF, Rcl 50.477 AgR/ES, Rel. Min.
Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08.02.2022; STF, Ag.Reg. na Rcl nº
30.867/GO, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 03.05.2019; STF, HC
nº 150.710, Rel. Min. Marco Aurélio, j. 24.08.2020.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão virtual de julgamento, sob a presidência da Ministra Dra. MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e em rejeitar o Agravo Interno
interposto pela Defesa, mantendo irretocável a Decisão que negou seguimento ao Agravo em
Recurso Extraordinário nº 7000522-12.2023.7.00.0000, com fulcro no art. 13, inciso V, do
Regimento Interno do Superior Tribunal Militar, por ser manifestamente incabível.
Brasília, 14 de agosto de 2025.
RELATÓRIO
Trata-se de Agravo Interno interposto pela Defesa constituída, em favor de
GILENO COSTA DA SILVA, contra a Decisão desta Presidência prolatada em 6/3/2025, no
Agravo em Recurso Extraordinário (RE) nº 7000522-12.2023.7.00.0000 (evento 24 do RE),
que negou seguimento ao recurso, com fulcro no art. 13, inciso V, do Regimento Interno do
Superior Tribunal Militar, por ser manifestamente incabível.
Previamente, em 25/11/2024, negou-se seguimento ao Recurso Extraordinário,
à luz do art. 1.030, inciso I, alínea "a", do CPC, referente à alegação de violação aos
princípios do contraditório e ampla defesa (art. 5º, LV, da CF/88), do devido processo legal
7000220-12.2025.7.00.0000
40001375072.V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

(art. 5º, inciso LIV, da CF/88) e da publicidade (art. 5º, LX, da CF/88).
A Defesa foi intimada do Decisum em 7/12/2024 (evento 15 do RE).
Irresignada com o entendimento supracitado, em 5/2/2025, interpôs, erroneamente, Agravo
em Recurso Extraordinário.
Em 6/3/2025, a Decisão emanada da Presidência dessa Corte Castrense negou
seguimento ao Agravo em Recurso Extraordinário, por considerar que a interposição deste
Agravo em Apelo Extremo, previsto no art. 1.030, § 1º, combinado com o art. 1.042, ambos
do CPC, e no art. 140 do RISTM, contra decisão que nega seguimento ao Apelo Extremo,
com fulcro no art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC, consubstancia erro grosseiro (evento
24 do RE).
A Defesa constituída foi intimada da referida Decisão em 21/3/2025 (evento 31
do RE).
Em 7/4/2025, interpôs o presente Agravo Interno, com supedâneo no art. 1.021
do CPC, para reconsideração da Decisão recorrida ou a sua remessa ao Plenário dessa Corte,
para apreciação, com a consequente admissão do Agravo em Recurso Extraordinário e envio
à Corte Suprema (evento 1).
Em suas Razões recursais, aduziu, em síntese, ter a Decisão agravada usurpado
a competência da Suprema Corte, por entender que os princípios mencionados não foram
submetidos ao regime de repercussão geral ou de julgamento de recursos repetitivos.
Em complemento, sustentou pela declaração de nulidade do Conselho de
Justificação por ofender as premissas básicas do Direito, sendo seus atos ilegais e
inconstitucionais, bem como pela nulidade da Sessão Secreta por afrontar a Declaração
Universal dos Direitos Humanos, com base nos seguintes pedidos:
“A declaração de INEXISTÊNCIA do Conselho por falta de embasamento legal, medida de
direito, simples, básica, eis que atos ilegais, inconstitucionais são nulos e operam efeitos “ex
tunc”.
Subsidiariamente, caso a Egrégia Corte Castrense considere de forma contrária às lições
básicas de direito, se requer que seja o presente recurso recebido e processado a fim de
permitir o regular conhecimento e seguimento do Agravo em Recurso Extraordinário para
levar o caso à apreciação da Corte Suprema, tanto para se observar a apreciação da
Inconstitucionalidade direta de perda de posto e patente e indignidade para o oficialato com
base em hipótese nova e recentemente inexistente, quanto para por um fim na discussão da
Sessão Secreta que ofende à Declaração Universal dos Direitos Humanos, é repetitiva há
décadas, múltipla, e merece atenção especial, por ser representativo de controvérsia, já ter
sido verificada a admissibilidade e prequestionamento, tudo conforme o Art. 1.030 V, além de
ser um tópico que se amolda ao Art. 1.036 do CPC [...]".
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Contrarrazões subscritas pelo
Subprocurador-Geral Dr. SAMUEL PEREIRA (evento 9), manifestou-se pelo conhecimento
e pela rejeição do recurso defensivo.
Tendo em vista que inexiste retratação por parte deste Juízo, sendo mantida a
decisão recorrida, submeto o presente Agravo ao julgamento do Plenário, a teor do art. 123, §
2º, do Regimento Interno do STM.
7000220-12.2025.7.00.0000
40001375072.V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

É o Relatório.
VOTO
Prefacialmente, verifica-se que a irresignação defensiva mostra-se cabível,
tempestiva e adequada, além de a inicial recursal ter sido proposta por parte legítima e
interessada na reforma do decisum vergastado.
Conforme relatado, o agravante pretende submeter à análise do Plenário do
STM a Decisão da lavra desta Presidência, proferida no Agravo em Recurso Extraordinário
(RE) nº 7000522-12.2023.7.00.0000, por meio da qual negou-se seguimento ao recurso
defensivo (evento 24 do RE), com fulcro no art. 13, inciso V, do Regimento Interno do
Superior Tribunal Militar, por ser manifestamente incabível.
Aduziu ter a Decisão agravada usurpado a competência da Suprema Corte, por
entender que os princípios mencionados não foram submetidos ao regime de repercussão
geral ou de julgamento de recursos repetitivos.
Subsidiariamente, requereu o regular conhecimento e seguimento do Agravo em
Recurso Extraordinário para levar o caso à apreciação da Corte Suprema.
Entretanto, não se revela cabível agravo em recurso extraordinário (ARE) nos
casos em que interposto contra decisão da Presidência de Tribunal ou de Colégio Recursal
que, ao negar seguimento ao apelo extremo, apoia-se, para tanto, em entendimento do
Supremo Tribunal Federal firmado em regime de repercussão geral (CPC/2015, art. 1.042,
caput, in fine).
Em tal situação, a única espécie recursal que se demonstra adequada consiste no
recurso de agravo interno, mostrando-se inviável, de outro lado, a conversão do ARE em AI
pelo fato de essa indevida substituição de recurso, pelo recorrente, configurar erro grosseiro,
em face do que expressamente prevê o art. 1.030, § 2º, do CPC/2015.
A Suprema Corte já se posicionou sobre o tema, conforme as ementas abaixo:
"RECLAMAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSÃO. APLICAÇÃO DE
PRECEDENTE DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO (ART. 1.042, CPC). NÃO
CABIMENTO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF NÃO VERIFICADA. AGRAVO
REGIMENTAL A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 1. A aplicação da sistemática da
repercussão geral é atribuição das Cortes de origem, nos termos do art. 1.030 do CPC. 2. A
jurisprudência desta Corte possui entendimento consolidado no sentido de que o agravo do
art. 1.042 do CPC não é o instrumento próprio à impugnação da decisão do Tribunal de
origem que, no exercício do juízo de admissibilidade de recurso extraordinário, aplica
entendimento firmado sob a sistemática da repercussão geral, pois, nos termos do art. 1.030,
§ 2º, do CPC, o recurso adequado à espécie é o agravo interno. 3. O acesso ao Supremo
Tribunal Federal, na hipótese, somente se revela viável mediante o provimento de agravo
interno em face da ausência de retração do Juízo a quo, pela não adequação do acórdão
recorrido à orientação desta Corte. 4. Agravo regimental a que se nega provimento." (Rcl
44.498 AgR/BA, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 27/4/2021); (Grifo nosso).
7000220-12.2025.7.00.0000
40001375072.V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

"AGRAVO
INTERNO
EM
RECLAMAÇÃO.
ALEGAÇÃO
DE
USURPAÇÃO
DE
COMPETÊNCIA. AGRAVO DO ART. 1.042 DO CPC. RECURSO MANIFESTAMENTE
INCABÍVEL. 1. Nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC/2015, o agravo interno é recurso
próprio à impugnação de decisão que aplica entendimento firmado em regime de
repercussão geral. 2. A interposição de agravo em recurso extraordinário caracteriza erro
grosseiro da parte. Não usurpação da competência desta Corte. 3. Agravo interno a que se
nega provimento." (Rcl 50.477 AgR/ES, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe
8/2/2022). (Grifo nosso).
Portanto, ao negar seguimento a agravo em recurso extraordinário interposto
fora das hipóteses legais, a Presidência desta Corte castrense se utilizou de atribuição própria,
inexistindo cogitar de usurpação da competência da Suprema Corte.
Ademais, a questão de fundo trazida pela Defesa acerca da suposta incorreção
da decisão que negou seguimento ao Apelo Extremo (evento 8 do RE) já precluiu, uma vez
que o agravo interno não foi desafiado em momento oportuno.
Trata-se, neste recurso, tão somente, da Decisão constante do evento 24, que
negou seguimento ao Agravo em Recurso Extraordinário, por ser manifestamente incabível,
configurando erro grosseiro.
Nesse norte, inviável, portanto, o manejo do Agravo em Recurso
Extraordinário, bem como a aplicação do princípio da fungibilidade recursal (por se tratar de
erro grosseiro), uma vez que o recurso correto, nessa hipótese, seria o agravo interno.
Superada tal questão, quanto às demais alegações arguidas, verifica-se que a
parte agravante não trouxe argumentos novos, capazes de reverter o entendimento adotado na
Decisão ora agravada, limitando-se a reproduzir em sua integralidade os argumentos
expendidos tanto nas razões do Agravo em Recurso Extraordinário como nas do Recurso
Extraordinário.
Assim, mantenho a Decisão recorrida em sua integralidade e a submeto à
apreciação de Vossas Excelências para deliberação, nos seguintes termos, a saber:
Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto pela Defesa constituída do
Capitão-Tenente da Marinha do Brasil GILENO COSTA DA SILVA, manejado com
fundamento no art. 102, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal e no art. 140 do
Regimento Interno do Superior Tribunal Militar (RISTM), contra a Decisão da Presidência do
Superior Tribunal Militar, exarada em 25/11/2024, oportunidade na qual foi negado
seguimento ao Recurso Extraordinário (RE) nº 70005221220237000000, com fundamento no
art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil (evento 8 do RE).
A Defesa constituída foi intimada da referida Decisão em 7/12/2024, e interpôs,
tempestivamente, o presente Agravo em 5/2/2025 (eventos 15 e 16 do RE).
Em suas razões recursais (evento 16), a Defesa pleiteia a reforma do provimento jurisdicional
emanado do Conselho de Justificação que o declarou indigno do Oficialato, com a
consequente perda do seu posto e da sua patente.
Em abono à sua premissa, aduz que:
[...] a questão é de índole constitucional, repetitiva, com repercussão geral e de
natureza que transcende à causa por constar fenômenos de “FISHING EXPEDITION”,
“SESSÃO SECRETA”, INCONSTITUCIONALIDADE de punição por concurso público
7000220-12.2025.7.00.0000
40001375072.V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

e INCONSTITUCIONALIDADE de Conselho em “ricochete”.
Impende destacar que a combativa defesa constituída colacionou ao evento 17, 6 anexos
complementares às suas razões recursais.
A douta Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em contrarrazões subscritas pelo
Subprocurador-Geral Dr. SAMUEL PEREIRA manifestou, preliminarmente, pelo não
conhecimento do vertente recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento (evento 22).
Relatado o essencial, decido.
De início, cabe observar que, a despeito de o Agravo em Recurso Extraordinário ter sido
interposto tempestivamente, a via recursal eleita pelo agravante mostra-se totalmente
inadequada para impugnar a Decisão combatida, não restando outra conclusão a não ser a de
que o presente Recurso não merece sequer conhecimento. Passo a explanar.
É consabido que, na atual sistemática de processamento do Recurso Extraordinário, contra a
decisão que inadmitir o Apelo Extremo, com base no art. 1.030, inciso V, do Código de
Processo Civil, o Recorrente pode insurgir-se por meio do Agravo em Recurso
Extraordinário. É o que preconiza o art. 1.030, § 1º, c/c o art. 1.042, ambos do CPC, e o art.
140 do Regimento Interno do STM, in verbis:
Código de Processo Civil
Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será
intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os
autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que
deverá:
[...]
§ 1º Da decisão de inadmissibilidade proferida com fundamento no inciso V caberá
agravo ao tribunal superior, nos termos do art. 1.042.
Art. 1.042. Cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal
recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando
fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em
julgamento de recursos repetitivos. (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016). (Grifos
nossos.)
Regimento Interno do STM
Art. 140. Cabe Agravo:
I - contra decisão do Presidente do Tribunal que não admitir Recurso Extraordinário,
desde que não esteja fundado na aplicação de entendimento firmado em regime de
repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos; (Grifo nosso.)
Diversamente, contra a decisão que inadmitir o Apelo Extremo, com fulcro no art.
1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, o recorrente pode insurgir-se
pela via do Agravo Interno. É o que se extrai da dicção do art. 1.030, § 2º, c/c o art.
1.021 do CPC, e o art. 123 do Regimento Interno do STM, in verbis:
Código de Processo Civil
7000220-12.2025.7.00.0000
40001375072.V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será
intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os
autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que
deverá:
§ 2º Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno,
nos termos do art. 1.021.
Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o
respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do
regimento interno do tribunal. (Grifos nossos.)
Regimento Interno do STM
Art. 123. Cabe Agravo Interno:
[...]
IV - contra decisão do Presidente que aplica a sistemática da repercussão geral na
admissibilidade do Recurso Extraordinário. (Grifo nosso.)
Constata-se, portanto, que a literalidade dos dispositivos legais e regimentais, acima
destacados, não permite a interposição do Agravo em Recurso Extraordinário quando a
Decisão recorrida estiver fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de
repercussão geral, tal como ilustrado no caso examinado.
In casu, a Decisão emanada da Presidência dessa Corte Castrense negou seguimento ao
Recurso Extraordinário, com supedâneo no art. 1030, inciso I, alínea “a”, do CPC, ocasião
em que foi aplicada a sistemática da repercussão geral, cabendo, exclusivamente, o manejo
de Agravo Interno para combater o referido Decisum, conforme remansosa jurisprudência do
Supremo Tribunal Federal, e não Agravo em Recurso Extraordinário, como pretende a Defesa.
Na esteira desse entendimento, haja vista não subsistir dúvida sobre a modalidade de recurso
adequada ao caso, torna-se inaplicável o princípio da fungibilidade recursal.
Por oportuno, cito como precedente do Pretório Excelso o julgado a seguir:
RECLAMAÇÃO – INTERPOSIÇÃO DE ARE CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DA
PRESIDÊNCIA DO ÓRGÃO JUDICIÁRIO RECORRIDO QUE NEGA SEGUIMENTO
AO APELO EXTREMO – INADEQUAÇÃO DO MEIO RECURSAL UTILIZADO, POR
ADMISSÍVEL, NA ESPÉCIE, UNICAMENTE O RECURSO DE AGRAVO INTERNO
(CPC, ART. 1.030, § 2º) EM RAZÃO DE A DECISÃO RECLAMADA HAVER
APLICADO ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL FIRMADO EM
SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL (CPC, ART. 1.030, I) – ALEGADA USURPAÇÃO
DA COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – INOCORRÊNCIA –
RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.
Não se revela cabível agravo em recurso extraordinário (ARE) nos casos em que
interposto contra decisão da Presidência de Tribunal ou de Colégio Recursal que, ao
negar seguimento ao apelo extremo, apoia-se, para tanto, em entendimento do Supremo
Tribunal Federal firmado em regime de repercussão geral (CPC, art. 1.042, "caput", "in
fine") [...]. (AG.REG. NA RECLAMAÇÃO nº 30.867/GO. Relator Min. CELSO DE
MELLO. Sessão Virtual de 26 de abril a 3 de maio de 2019. Segunda Turma. Data de
Publicação: 6/5/2019.)
Ainda nesse sentido:
7000220-12.2025.7.00.0000
40001375072.V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

RECURSO EXTRAORDINÁRIO – INADMISSÃO – REPERCUSSÃO GERAL –
IMPUGNAÇÃO – AGRAVO – ERRO GROSSEIRO. A decisão mediante a qual,
observada a sistemática da repercussão geral, inadmitido recurso extraordinário
mostra-se impugnável por agravo interno, a teor do artigo 1.030, § 2º, do Código de
Processo Civil, constituindo erro grosseiro a interposição de agravo visando dar
sequência ao extraordinário. COMPETÊNCIA – SUPREMO – USURPAÇÃO –
AUSÊNCIA. A observância do regime de repercussão geral constitui ato inserido nas
atribuições do tribunal de origem, não caracterizando usurpação da competência do
Supremo decisão por meio da qual, ante pronunciamento do Tribunal submetido à
sistemática, negado seguimento a recurso extraordinário – artigo 1.030, inciso I, alínea
'a', do Código de Processo Civil. COISA JULGADA – RECURSO INADMISSÍVEL –
ÓBICE – INEXISTÊNCIA. A interposição de recurso inadmissível não impede a
formação da coisa julgada. (HC nº 150.710. Rel. Min. MARCO AURÉLIO. Julgamento:
24/8/2020). (Grifo nosso.)
Em suma, impende destacar que a interposição do Agravo em Recurso Extraordinário,
previsto no art. 1.030, § 1º, combinado com o art. 1.042, ambos do CPC e no art. 140 do
RISTM, contra decisão que nega seguimento ao Apelo Extremo, com fulcro no art. 1.030,
inciso I, alínea “a”, do CPC, consubstancia erro grosseiro.
Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao presente Agravo em Recurso Extraordinário, com
supedâneo no disposto no art. 13, inciso V, do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar
por ser manifestamente incabível o seu manejo contra a Decisão que negou seguimento ao
Apelo Extremo, em observância à sistemática de repercussão geral.
Ex positis, voto no sentido de conhecer e de rejeitar o Agravo Interno interposto
pela Defesa constituída do Capitão-Tenente GILENO COSTA DA SILVA, mantendo
irretocável a Decisão que negou seguimento ao Agravo em Recurso Extraordinário nº
7000522-12.2023.7.00.0000, com fulcro no art. 13, inciso V, do Regimento Interno do
Superior Tribunal Militar, por ser manifestamente incabível.
Documento eletrônico assinado por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, Ministra Presidente,
na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001375072v14 e do
código CRC 38ddfb60.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Data e Hora: 12/09/2025, às 15:01:08
7000220-12.2025.7.00.0000
40001375072.V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR